Tribunal: STF
Processo: ARE 1422645
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. IMPROVIMENTO. 



    I. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal: ‘Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público’.



    II. Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo. 



    III. Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito. 



    IV. Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo. 



    V. Cumpre à União Federal a instituição, arrecadação e repasse das contribuições das terceiras entidades, de modo que a relação jurídico-tributária se forma entre ela e o contribuinte, como sujeito ativo e passivo, respectivamente, do tributo. 



    VI. As entidades não atuam na exigibilidade da exação. Elas apenas recebem posteriormente o resultado da arrecadação, repasse de ordem exclusivamente orçamentária. Se deixar de haver a contribuição, deixarão de receber. 



    VII. Nas ações em que se discute a inexigibilidade das contribuições às terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico. 



    VIII. Assim, incabível a tese de tratar-se de litisconsórcio passivo necessário da União Federal (Fazenda Nacional) com as terceiras entidades beneficiadas. 



    IX. As verbas pagas a título de auxílio doença/acidente (primeiros quinze dias de afastamento do trabalhador doente ou acidentado) e terço constitucional de férias possuem caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias. 



    X. Apelações da União Federal (FN), SESI/SENAI, SESC e SENAC improvidas. Remessa oficial e Apelações do SEBRAE, FNDE e INCRA parcialmente providas.” (e-doc. 176, p. 10-11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES AS HIPÓTESES DE CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Inicialmente, verifica-se que a parte impetrante opôs embargos de declaração, alegando omissão do decisum no tocante à alegação de inexigibilidade da contribuição previdenciária e destinada a terceiros incidentes sobre a verba paga a título de férias gozadas. Tal matéria, contudo, não foi devolvida à apreciação desta Corte, porquanto a ora embargante deixou de recorrer da sentença. Assim, verifica-se que as razões recursais encontram-se desconexas com o decisum, razão pela qual não se conhece dos embargos de declaração da parte impetrante. 



    II - Quanto aos demais embargos de declaração, não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios. 



    III - A matéria objeto dos presentes embargos de declaração traz questão que foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, não apresentando o acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão. 



    IV - Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente. 



    V - Embargos de declaração da parte impetrante não conhecidos. Embargos de declaração da União Federal e do SESC rejeitados.” (e-doc. 208, p. 5).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violado~s os arts. 195 e 240 da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que, “se a Contribuição destinada ao Sesc não compõe o sistema da seguridade social, não se lhe aplicando o disposto no artigo 195 da Constituição Federal, por óbvio que também não se lhe aplica a lei de custeio (Lei nº 8.212/91). Este dispositivo também ressalva que ele se aplica somente às Contribuições existentes em 1988 e destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Isso porque a expressão ‘atuais contribuições’ já revela que as Contribuições posteriormente instituídas para financiamento de entidades privadas como o SEBRAE, INCRA, Salário-Educação, APEX e ABDI, não se equiparam à Contribuição destinada ao Sesc e têm natureza jurídica distinta” (e-doc. 224, p. 9).



    3.2. Pede “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido, com fulcro na letra ‘a’ do inciso III, do artigo 102 da Constituição Federal, para reformar em parte o v. Acórdão exarado pelo E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mantendo-se a incidência da Contribuição destinada ao Sesc sobre todos os pagamentos das rubricas aqui discutidas, em razão de sua natureza jurídica e consequente base de cálculo ampliada, nos termos do artigo 240 da Constituição Federa.” (e-doc. 224, p. 16).



    4. A Vice-Presidência do Tribunal de origem devolveu o processo para o Colegiado a quo em razão do Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral.



    5. A 1ª Turma, em juízo de retratação, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela União, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    I. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição. 



    II. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei nº 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 



    III. No tocante à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei nº 9.424/96 (salário-educação) e Lei nº 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei nº 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias. 



    IV. Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei nº 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. O referido regramento também se repete na Lei nº 11.457/2007, nos artigos 2º e 3º. 



    V. A verba paga a título de terço constitucional de férias possui caráter remuneratório, constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias. 



    VI. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo positivo de retratação.” (e-doc. 252, p. 5).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no enunciado nº 284 da Súmula do STF, “uma vez que as razões recursais estão dissociadas do acórdão impugnado. Isso porque o acórdão recorrido declarou ilegitimidade passiva do Recorrente, in verbis: (...). À vista dessa declaração, a discussão pretendida no presente recurso quanto à base de cálculo das contribuições destinadas a entidades terceiras mostra-se dissociada da matéria decidida no acórdão recorrido, relativamente ao Recorrente” (e-doc. 267, p. 2-3). 



    7. O agravante argumenta que “não poderia o E. Tribunal a quo deixar de admitir o aludido Recurso Extraordinário sob decisão genérica, que, aliás, sequer aponta qual requisito teria deixado de ser observado pelo Agravante. Além disso, não colhe razão o argumento de que a declaração da suposta ilegitimidade passiva do Agravante obstaria o processamento do Recurso Extraordinário. Isso porque, tendo em vista que a questão que cerca a legitimidade é matéria infraconstitucional, em especial do Código de Processo Civil, foi tratada no Recurso Especial do Agravante, por violação à alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois não deve ser aplicado ao Agravante o ERESP nº 1.619.954/SC” (e-doc. 274, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. O Tribunal de origem decidiu:



    “Nas ações em que se discute a inexigibilidade das contribuições às terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico. 



    Assim, incabível a tese de tratar-se de litisconsórcio passivo necessário da União Federal (Fazenda Nacional) com as terceiras entidades beneficiadas.” (e-doc. 176, p. 5).



    10. O recurso extraordinário, todavia, limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que, “a questão da natureza jurídica da Contribuição destinada ao Sesc de Contribuição Social Geral, cabe analisar a fundamentação legal da base de cálculo da Contribuição destinada ao Sesc. De acordo com o artigo 240 da Constituição Federal, exclusivamente regulamentado pelo artigo 3°, §1°, do Decreto-lei nº 9.853/46, o critério quantitativo da regra-matriz de incidência tributária (base de cálculo) é o valor total da remuneração” (e-doc. 224, p. 12).



    11. Desse modo, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.379.182-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 24/08/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.396.775-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 29/06/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES AO SESC, SENAC E SEBRAE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. LEIS FEDERAIS 7.787/1989 E 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DEMAIS QUESTÕES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.397.417-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).



    12. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 15/02/2023 (e-docs. 315 e 322).  



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de arbitrar os honorários recursais, com fundamento no art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, bem como no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator